Tribunal: STF
Processo: ARE 1443554
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. PEDIDO DE REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTES DA LEI Nº 14.073/12. POSSIBILIDADE. 



    A Súmula nº 340 do STJ preconiza que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária deverá ser a vigente na data do óbito. 



    No caso em apreço, o servidor aposentado faleceu em 04/06/2017, data em que a autora passou a fazer jus à pensão por morte. Nesta época, já se encontravam em vigor as disposições previstas na EC nº 41/03, que trata dos benefícios previdenciários devidos aos dependentes dos servidores. Tal Emenda atribuiu nova redação ao art. 40, § 7º, da CF/88, prevendo que o benefício de pensão por morte será igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, no entanto, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite. 



    Contudo, a EC nº 47/2005 trouxe regra excepcional de transição, que garante o direito à paridade aos pensionistas, mesmo que o óbito do instituidor tenha ocorrido após a EC nº 41/03, desde que este já estivesse aposentado com proventos integrais. 



    É o que ocorre no caso em comento, em que o instituidor da pensão restou aposentado em 1982, com proventos integrais, razão pela qual, por força da exceção prevista na EC nº 47/2005, a parte autora tem direito à paridade e equiparação com a remuneração percebida pelos servidores na ativa, conforme estabelecido na Lei nº 14.073/2012. Precedentes. 



    SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO”.



    O recorrente sustenta violação do art. 3º da EC 47/2005.



    Alega que “a regra de transição do art. 3º da EC 47/2005 concedeu a paridade às pensões de servidores falecidos que tenham se aposentado com a utilização daquela regra”.



    Defende que “[e]stender a aplicação da regra de transição para pensões de servidores aposentados antes mesmo da vigência da norma, por certo, importa em ampliar seu âmbito de aplicação, em contradição com a premissa que estabelece o fato gerador da pensão, qual seja, que o benefício da pensão por morte deve ser regido pelo princípio do tempus regit actum, súmula 340, STJ”.



    Em 8/1/2020, a Primeira Vice-Presidente do TJRS determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, considerando o Tema nº 396 do STF. 



    Após novo julgamento do feito, a Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. PEDIDO DE REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTES DA LEI Nº 14.073/12. POSSIBILIDADE. DIREITO À PARIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESNECESSIDADE. MANTIDO O DESPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO”. 



    Decido.



    Irresignação não merece prosperar.



    Esta Corte, ao examinar o RE nº 603.580/RJ, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao Tema nº 396 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet.



    O mérito desse recurso foi julgado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal (DJe de 4/8/15), oportunidade em que restou firmada a seguinte tese:



    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”



    O acórdão desse julgamento recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.



    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.



    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” 



    No caso dos autos, a Corte de origem concluiu terem sido preenchidos os requisitos do artigo 3° da EC n° 47/2005 para que fosse reconhecido o direito à paridade.



    Colhe-se os fundamentos do voto condutor do acórdão que rejeitou a retratação:



    “No tocante aos requisitos da EC nº 47/05, o Colegiado entendeu pelo seu preenchimento, mormente por não ter havido impugnação específica do recorrente no respeitante, de modo a refutar o fato constitutivo do direito da parte autora. 



    Importante observar que, a despeito de sua aptidão para produzir prova em sentido contrário à pretensão ventilada à inicial, em contestação, a autarquia não trouxe aos autos o termo de concessão de aposentadoria. 



    Nas próprias razões do recurso extraordinário, o demandado limita-se a alegar que o de cujus ‘era Policial Civil, aposentado sem o cumprimento da regra do art. 3º da EC 47/2005’, não obstante inexista menção do exato inciso não preenchido pelo servidor. 



    Não bastasse isso, da análise dos documentos de fls. 20/25 e 71/76, é possível depreender o preenchimento aos requisitos legais para aposentadoria na forma do art. 3º da EC nº 47/05, o que, associado à ausência de impugnação específica do requerido, corrobora o direito da parte autora”. 



    Desse modo, para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca do preenchimento do requisitos necessários ao reconhecimento da paridade nos termos da EC nº 47/2005, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO DNIT. ALEGADA DESCONFORMIDADE COM O QUE DECIDIDO NO RE 603.580-RG. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 396, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido após a sua vigência. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (RE nº 1.349.028/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 03/05/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.334.707/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/03/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente